Tribunal: TJMT
Processo: 0008272-09.2014.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008272-09.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUARA ROZA DA SILVA - CPF: 887.099.491-00 (APELANTE), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NEGO PROVIMENTO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – CESSÃO DE CRÉDITO HAVIDO ENTRE EMPRESAS – RETOMADA DO BEM GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVADA A INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL DA DEVEDORA FIDUCIANTE/AUTORA – OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA LEI N. 9.514/97 – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A autora se quedou inadimplente em relação ao pagamento das parcelas contratuais da alienação fiduciária originariamente acordada, o que motivou a execução do contrato pelo credor fiduciário, com a retomada do bem pela credora.

Pouco importa o fato de ter havido cessão de crédito entre empresas, pois, pelo que dos autos consta, houve inadimplemento da devedora fiduciante não só em relação às obrigações contratuais originariamente pactuadas, mas, também, na renegociação oportunizada pela credora cessionária.

A inadimplência contratual da requerente também foi objeto de discussão nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 181723/2015 (Reintegração de Posse ajuizada pela requerida/processo n. 340422). No referido Instrumental restou demonstrados os atrasos das parcelas contratuais da autora e, que inclusive, ao final, restou concedida a Reintegração de Posse em favor da aqui requerida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposta por LUARA ROZA DA SILVA

Ação:
Ação Revisional de
Contrato
prop
osta em face de

RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 4.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que julgou procedente o pedido inicial e c
ondenou a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Apelo
: a recorrente busca a reforma da sentença objurgada para que sejam mantidos os termos contratuais originariamente contratados.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 209500294.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com o relatado na peça Exordial, ambas as partes celebraram contrato de alienação fiduciária em 25/03/2011, com crédito no valor de R$ 158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais) sendo pactuado que o pagamento seria realizado em 360 (trezentos e sessenta) parcelas fixas, mensais e sucessivas, cada uma no valor de R$1.545,10 (mil quinhentos e quarenta e cinco reais e dez centavos).

Sustenta que estava cumprindo o contrato pontualmente até a data de 25/10/2012 em favor do credor inicial, qual seja, BANCO SANTANDER, todavia, o credor cedeu o crédito em favor da empresa requerida e, a partir de então a cessionária passou a cobrar mensalmente o valor superior ao entabulado, constituindo as parcelas em R$3.540,27 (três mil quinhentos e quarenta reais e vinte e sete centavos).

Pleiteia a reforma da sentença objurgada, para o fim de determinar que o réu cumpra o contrato inicial, de modo a reaver o pagamento das parcela no valor de R$1.545,10, até a quitação integral do contrato, que vence em maio de 2041.

Em contrapartida, na peça Contestatória a requerida alegou que a autora se quedou e inadimplente frente ao contrato de alienação fiduciária objeto da lide, pois, segundo alegou, a apelante NÃO VINHA PAGANDO AS PARCELAS DO FINANCIAMENTO, tanto que, em setembro de 2012 o saldo devedor da apelante já era de R$ 152.670,16 (cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e setenta reais dezesseis centavos).

A apelada sustentou que, em 04/09/2012, o credor inicial (
Banco Santander)
optou por aplicar o vencimento antecipado da dívida nos termos contratuais e cedeu o crédito a ora apelada. Não obstante, alegou que, para possibilitar o pagamento do débito pela apelante, a apelada por mera liberalidade aceitou receber o saldo devedor em 120 meses, passando a incidir sobre o saldo correção monetária calculada pelo IGPM/FGV, com acréscimo de juros de 12% ao ano.

Todavia, a recorrida, novamente, se quedou inadimplente, o que resultou na retomada do imóvel pela credora, nos termos previstos na Lei n. 9.514/97.

Entre um ato e outro, o Juízo da causa prolatou sentença, e julgou improcedente os pedidos constantes na Exordial. Essa sentença deu azo à interposição do vertente apelo, no qual a requerente busca a reforma integral a fim de que sejam considerados os termos contratuais originariamente firmados.

Pois bem. Em que pese ao esforço argumentativo dispendido pela requerente, razão não lhe assiste.

Da análise do caderno processual, infere-se que, ao contrário do que alega a requerente, os termos contratuais da alienação fiduciária não ocorreu de forma deliberada e unilateral pela requerida.

Em verdade, o que se verifica é que a autora se quedou inadimplente em relação ao pagamento das parcelas contratuais da alienação fiduciária originariamente acordada, o que motivou a execução do contrato pelo credor fiduciário, com a retomada do bem pela credora.

Sob esta perspectiva, pouco importa o fato de ter havido cessão de crédito entre empresas, pois, pelo que dos autos consta, houve inadimplemento da devedora fiduciante não só em relação às obrigações contratuais originariamente pactuadas, mas, também, na renegociação oportunizada pela credora cessionária (ID. 67204150 – pág. 3).

A inadimplência contratual da requerente também foi objeto de discussão nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 181723/2015 (
Reintegração de Posse
ajuizada pela requerida/processo n. 340422). No referido Instrumental restou demonstrados os atrasos das parcelas contratuais da autora e, que inclusive, ao final, restou concedida a
Reintegração de Posse
em favor da aqui requerida.

Essas circunstâncias fragilizam sobremaneira a pretensão da requerida em restaurar as obrigações contratuais originariamente pactuada, pois, ao que se vê, a retomada e a consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora/apelada ocorreu por culpa exclusiva da própria devedora fiduciante/apelante, cuja inadimplência contratual restou comprovada não só nestes autos, como também no processo de
Reintegração de Posse
supramencionado.

Escorreito, portanto, o entendimento esposado pela Juíza singular.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao apelo para manter irrepreensível a sentença vergastada
na origem.

Por fim,
major
a-se
os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11ª, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024